Tribunal: TJSP
Processo: 0024556-24.1998.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ARTIGOS 924, V, 921, § 5o, E 487, II, DO CPC) - IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EXEQUENTE.
PRECEDENTE VINCULANTE - Incidente de Assunção de Competência no 1 do Superior Tribunal de Justiça - Tese 1.2: "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ARTIGOS 924, V, 921, § 5o, E 487, II, DO CPC) - IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EXEQUENTE.
PRECEDENTE VINCULANTE - Incidente de Assunção de Competência no 1 do Superior Tribunal de Justiça - Tese 1.2: "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)".
CASO CONCRETO - Execução arquivada em 07/07/2003, sem novos andamentos no sentido de sua efetiva retomada até 16/02/2023 quando o juízo, de ofício, desarquivou o feito e determinou a manifestação das partes acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente - Adotando-se à hipótese a tese 1.2 do IAC 1 do STJ, a pretensão executória de fato se encontra prescrita - Lustro superado durante o período de suspensão do processo, dada a inércia da credora - Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.